Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744437-21.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIO ZINATO SANTOS EMBARGADO: PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR